Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700775-94.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 80127228), contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, que indeferiu o enquadramento da impetrante na lista de pessoas com deficiência (PCD), em processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme Edital 36/25 (id 80127232). Afirma a impetrante que se classificou na 46a posição na lista PCD, em um total de 83 classificados (id 80127236, pág. 656) e na 950a posição na lista de ampla concorrência (id 80127236, pág. 640). No entanto, ao ser submetida à avaliação biopsicossocial (id 80127237), a comissão multiprofissional e interdisciplinar deliberou pelo não enquadramento como PCD. Esclarece que seu recurso administrativo foi improvido (id 80127238). Alega ser portadora de visão monocular conforme laudo médico particular (id 80127234). Assinala que a Lei 14.126/21, classifica expressamente a visão monocular como deficiência sensorial visual para todos os efeitos legais, e que a decisão afronta o STJ 377. Ressalta que, caso não fosse indevida e ilegalmente eliminada na avaliação biopsicossocial, teria, no 46o lugar, a expectativa concreta e imediata de contratação, ao passo que no 950o da ampla concorrência não possui perspectiva nesse sentido. Aponta perigo na demora ante a possibilidade de não ser indicada a uma vaga para PCD, visto que o certame já está finalizado. Pede a antecipação de tutela para seja incluída em vaga destinada à pessoa com deficiência. No mérito, requer a invalidação do ato impugnado e o enquadramento definitivo na lista de PCD. 2. O mandamus é inadmissível, pois carente de prova pré-constituída. Dispõe o item 12.13.7 do edital do concurso (id 80127232): “12.13.7 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos”. De acordo com o arts. 5o, III, “a”, da Lei 4.317/09, e 1o, da Lei 14.126/21, a visão monocular é classificada como deficiência visual, e, consoante o STJ 377, seu portador tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Não obstante, o laudo apresentado não indica informações expressas sobre a acuidade visual característica de visão monocular; aponta parâmetros apenas para a definição de cegueira e baixa visão. O laudo médico juntado pela impetrante (id 80127234) consigna que ela apresenta “cegueira em olho esquerdo por sequela de coriorretinite desde a infância”, concluindo o oftalmologista que a paciente detém “baixa visão em olho esquerdo (visão monocular)” : A comissão justificou o não enquadramento da impetrante nos seguintes termos (id 80127237): “Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público. Registramos que, em desacordo com o edital do certame, o laudo médico não apresentou todas as informações requeridas para a análise.” A decisão do recurso administrativo, por sua vez, consignou (id 80127238): “O laudo oftalmológico apresentado não contém a acuidade visual com correção e sem correção, nem a medida do campo visual, informações obrigatórias para fins de avaliação de deficiência visual. O item 12.13.7 do Edital no 36/2025 – SEEDF estabelece de forma expressa: ‘Para fins de comprovação de deficiência visual, o laudo médico deverá conter obrigatoriamente a acuidade visual com correção e sem correção, bem como, quando for o caso, a medida do campo visual em graus.’ Trata-se de exigência objetiva, técnica e indispensável, uma vez que o enquadramento legal da deficiência visual depende da mensuração precisa das capacidades visuais, nos termos da Lei no 4.317/2009 e da Lei no 13.146/2015 (LBI). Sem a informação da acuidade visual com e sem correção, não é possível: verificar o grau de comprometimento visual; realizar classificação compatível com os parâmetros legais; avaliar se há limitação funcional relevante; aplicar corretamente a matriz biopsicossocial. A mera indicação de diagnóstico oftalmológico não supre tais dados, pois o enquadramento da deficiência visual exige mensuração objetiva, não interpretação subjetiva. A ausência desses parâmetros impede a Comissão de: confirmar se há comprometimento visual elegível; verificar se existe impedimento de longo prazo; avaliar, nos termos da LBI, a interação entre o impedimento e as barreiras funcionais. Assim, o documento apresentado não atende ao requisito mínimo para instrução do pedido, motivo pelo qual a decisão não pode ser revista. Diante do exposto, MANTÉM-SE O INDEFERIMENTO do enquadramento como Pessoa com Deficiência (PcD), pois: o laudo não contém acuidade visual com e sem correção; não há medida de campo visual; não foram cumpridos os requisitos do item 12.13.7 do edital, que disciplina de forma clara a documentação necessária; a ausência de tais elementos torna inviável a avaliação técnica, nos termos da legislação vigente.” Na ausência de parâmetros objetivos para a definição de visão monocular, constata-se a necessidade de dilação probatória, notadamente perícia judicial. O mandado de segurança exige a demonstração de plano dos fatos constitutivos do alegado direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, não admitindo dilação probatória. 2. Mantem-se a extinção sem julgamento de mérito do mandamus em que não resta comprovado de plano e de modo inequívoco o direito líquido e certo, ressalvando-se a via ordinária, hábil à sua cabal demonstração. 3. Recurso a que se nega provimento. (2a Turma, RMS 76.471, Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2025). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator